Tribunal: TJDFT
Processo: 0704218-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0704218-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): CANAÃ CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA. Agravado (s): LASER FAST DEPILAÇÃO LTDA. e ONE FRANCHISING LTDA. Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ====== DESPACHO ====== A agravante, em resumo, em sede de ação de despejo por descumprimento contratual com pedido de tutela provisória de urgência c/c cobrança de aluguéis e acessórios, movida pela agravante em desfavor das agravadas, recorre da decisão que indeferiu a liminar pretendida. Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pela ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID 65504238, págs 1-14), noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o, 141, 490, 492, e 1016, III, todos do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). À Secretaria da Turma para retificação do polo ativo. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator